Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702565-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: H. L. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE LEMOS BITTON D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria, para apurar o valor do dano material e limitar o da astreinte em R$ 50.000,00. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator